Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Palavras da vítima firmes e seguras – Validade - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Pena bem dosada – Sentença mantida – Recurso desprovido.